Tribunal: STF
Processo: HC 74714
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO EX-OFFÍCIO: ALEGAÇÃO DE QUE NÃO MAIS EXISTE NO ORDENAMENTO
JURÍDICO, PREVISTO PARA A DECISÃO QUE ABSOLVE SUMARIAMENTE O RÉU
(CPP, ARTS. 411 E 574, II), POR TER SIDO REVOGADO PELO ART. 129, I,
DA CONSTITUIÇÃO.
1. O impropriamente denominado "recurso ex-offício" não foi
revogado pelo art. 129, I, da Constituição, que atribui ao
Ministério Público a função de promover, privativamente, a ação
penal, e, por extensão, a de recorrer nas mesmas ações.
2. A pesquisa da natureza jurídica do que se contém sob a
expressão "recurso ex-offício" revela que se trata, na verdade, de
decisão que o legislador submete a duplo grau de jurisdição, e não
de recurso no sentido próprio e técnico.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.